Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-16.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA QUALIFICADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (artigo 147, § 1o, do Código Penal) e violação de domicílio qualificada (artigo 150, § 1o, do Código Penal), ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, requerendo a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e violação de domicílio; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial valor probatório, notadamente quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção, como as fotografias do local do crime e os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu no interior da residência.
4. Inviável o acolhimento da tese de atipicidade da conduta de violação de domicílio sob a alegação de que o réu residia no local. A ausência de prova da posse legítima, somada ao fato de o réu ter pulado o muro e quebrado a janela para ingressar no imóvel no período noturno, demonstra o dissenso da moradora e a configuração do tipo penal.
5. O crime de ameaça é delito formal e se consuma no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, revelando-se idônea a incutir-lhe fundado temor, o que restou sobejamente comprovado pelo acionamento imediato da força policial.
6. A escolha da fração de 1/8 para aumento da pena-base está devidamente fundamentada e se alinha à discricionariedade motivada do julgador na fixação das penas, inexistindo ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 147, § 1o, 150, § 1o, 61, inciso II, alínea f; 69, 33 e 44; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII; Lei no 11.340/2006, artigo 5o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.836.837/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 03.06.2025; AgRg no AREsp n. 2.169.349/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/6/2023; TJDFT, Acórdão no 1989242, 0701104-53.2024.8.07.0008, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 14.04.2025;.Acórdão 2073863, 0711187-39.2021.8.07.0007, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 04/12/2025; Acórdão 1684276, 07151713420218070006, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 30/3/2023; Acórdão 2073898, 0704783-09.2025.8.07.0014, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 04/12/2025.